Tribunal: TJDFT
Processo: 0712193-30.2016.8.07.0016
Órgão julgador: GILMAR TADEU SORIANO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-10-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR3 Gabinete do Juiz de Direito Gilmar Tadeu Soriano Número do processo: 0712193-30.2016.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: GUILHERME TRAVASSOS BENCK RECORRIDO: NET BRASILIA LTDA DECISÃO Trata-se de recurso inominado interposto pelo autor (ID Num. 29387022) contra sentença proferida nos autos (ID Num. 29387018). Determinada a comprovação da hipossuficiência, o prazo transcorreu sem manifestação e foi negado seguimento ao recurso (ID Num. 29643382). Petição no ID Num. 29943099 requerendo a reconsideração da decisão para deferimento da gratuidade e consequente conhecimento do recurso. À vista disso, uma vez estar em transcurso o prazo para interposição do agravo interno, reconsidero a decisão no ID Num. 29643382 e DEFIRO a gratuidade de justiça ao autor diante dos documentos acostados (ID Num. 29943101). Publique-se. Intimem-se. Após, retornem os autos à conclusão. Gilmar Tadeu Soriano Relator (*) (*) Documento datado e assinado digitalmente.